Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. EMISSÃO PELA PRESIDENTE DO SINDICATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENS. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em desfavor do apelante.
2. Não se acolhe alegação de ilegitimidade passiva sustentada em responsabilidade de terceiro sem qualquer prova nos autos. No caso, o apelante não apresentou sequer um documento apto a demonstrar a veracidade de seu arrazoado.
3. Ademais, inexistentes dúvidas de que os cheques emitidos são do apelante e que a ex-presidente do Sindicado, nessa condição, possuía poderes para emitir cheques de titularidade da entidade, correta a constituição do título judicial em desfavor do apelante.
4. Apelação em ação monitória não é o momento processual adequado para a arguição de impenhorabilidade de bens. Eventual penhora de bens da entidade somente poderá ser perseguida após o início da fase de cumprimento de sentença, quando então haverá prazo para oferta de impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.